Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709048-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tratando-se de petição incidental em recurso de Apelação em Mandado de Segurança – a qual já encontra-se em tramite nesta instancia –, determino a sua tramitação em conjunto com a Apelação Cível 0706840-61.2020.8.07.0018. Anote-se. Remetam-se, em seguida, os presentes autos a Procuradoria de Justiça para parecer acerca do Agravo Interno apresentado. Após, voltem-me conclusos para julgamento conjunto com a AP 0706840-61.2020.8.07.0018. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora